Tribunal: TJBA
Processo: 8069333-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069333-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ELBA MARIA DA SILVA CUPERTINO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR X INPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis, exclusivamente, para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II – Inexistem os vícios apontados pelo embargante, que pretende apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

III – O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses relevantes, inclusive quanto à inaplicabilidade do Tema 264 do STF e à legalidade da substituição da TR pelo INPC como índice de correção monetária.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8069333-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Embargante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Embargada
ELBA MARIA DA SILVA CUPERTINO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA